Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO. PLANO DE SAÚDE.
1. O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações entre os consumidores, a administradora/corretora de planos de saúde e as empresas de assistência medica/planos de saúde.
2. A imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é norma cogente, porquanto trata-se de meio coercitivo para efetivar a prestação jurisdicional nas execuções seja de títulos extrajudiciais, de decisões antecipatórias ou de cumprimento de sentenças.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.